Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-25.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE CONDOMÍNIO. AÇÕES IDÊNTICAS. OBRIGAÇÕES SUCESSIVAS. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. IRDR 14. LISTISPENDÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.
1. As prestações vencidas e não pagas no curso da execução estão incluídas no valor da dívida, independente de não estarem exteriorizadas na petição inicial, uma vez que essa possibilidade decorre de previsão expressa no art. 323 do CPC.
2. Em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, este Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético – IRDR 14.
3. Havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que implícito, impõe-se o reconhecimento da litispendência e, por conseguinte, a extinção da ação sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.